Tribunal: TJDFT
Processo: 0747051-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747051-25.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II APELADO: MARISTANE VIEIRA ZIMERER D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II contra sentença da 21a Vara Cível de Brasília, em desfavor de MARISTANE VIEIRA ZIMERER. O juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem análise do mérito, nos termos do 485, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC, e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais. O apelante requereu a desistência do recurso (ID 67387400). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Custas a serem pagas pelo apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator